Tribunal: TJDFT
Processo: 0755136-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS TARDIAMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO POR BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado. A Defesa pleiteia, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, revisão da dosimetria quanto à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime, conduta social e fração aplicada pela multirreincidência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção das provas requeridas ao final da instrução configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a condenação deve ser mantida e, em caso positivo, se há necessidade de redimensionamento da pena em razão da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de provas requeridas fora do momento processual adequado configura preclusão e não gera nulidade por cerceamento de defesa.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. Os depoimentos coesos e firmes dos policiais penais que realizaram a revista confirmam a apreensão da droga na posse do acusado, sendo idôneos para fundamentar a condenação, não havendo provas de parcialidade.
6. Na dosimetria, a utilização do mesmo fundamento (prática do crime durante o cumprimento de pena) para negativar simultaneamente culpabilidade e conduta social caracteriza bis in idem, impondo o afastamento da valoração da culpabilidade.
7. Mantêm-se a valoração negativa da conduta social, em razão da prática de novo delito durante execução de pena anterior, e os antecedentes desfavoráveis são válidos segundo a orientação do STF no Tema 150.
8. O fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime (tráfico intramuros) configura bis in idem, pois já considerado na causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
9. O fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime (tráfico intramuros) configura bis in idem, pois já considerado na causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
10. A fração de 1/5 (um quinto) aplicada pela multirreincidência é adequada e proporcional, não configurando excesso.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.